Tribunal: TJDFT
Processo: 0751122-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PESSOA JURÍDICA. MISERABILIDADE JURÍDICA NÃO COMPROVADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEVIDA. SUSPENSÃO DO FEITO. IMPOSSIBILIDADE. PRAZO MÁXIMO JÁ ALCANÇADO. ART. 76, § ÚNICO, LEI 5.746/71. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.
1. Nos termos da Súmula no 481 do STJ, “faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”.
2. Uma vez que não há como concluir, neste momento, que o módico pagamento das despesas processuais locais, voltadas ao custeio de processo, comprometerá o seu funcionamento, deve ser mantida a decisão que negou a concessão de justiça gratuita à pessoa jurídica.
3. No que tange ao pedido de suspensão do feito pelo prazo de 01 ano, entendo, igualmente, não estarem presentes os requisitos ensejadores da tutela vindicada. É que, ao compulsar o caderno processual, verifiquei que o feito originário já havia atingido o período máximo de suspensão disposto no art. 76, parágrafo único, da Lei 5764/71.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.
5. Decisão mantida.